Tribunal: TJSP
Processo: 2287460-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO de INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretensão da tutela recursal de suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS objeto do item I.1 do AIIM no 4.120.328-8, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Art. 300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência recursal deferida.

Ementa:
AGRAVO de INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretensão da tutela recursal de suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS objeto do item I.1 do AIIM no 4.120.328-8, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Art. 300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência recursal deferida. Suspensão da exigibilidade do AIIM mediante a apresentação de seguro garantia com o acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor do débito impugnado. Para o efeito de depósito, ou contratação de seguro garantia ou fiança bancária, a totalidade do débito compreende, além dos juros, também a multa, limitada à 100% (cem por cento) do valor do débito. Apólice de seguro-garantia ou Fiança Bancária que possuem efeitos similares aos do depósito do montante integral, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Comprovada a apresentação do Seguro Garantia. Decisão de deferimento da tutela recursal mantida. RECURSO PROVIDO.